Tribunal: TJBA
Processo: 8056171-20.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8056171-20.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FRANCISCO LUIZ TELLES DE MACEDO

Advogado(s)
:
VITORIO RODRIGUES NETO, RODRIGO ANDRADE REIS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PREJUDICADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASTIA MALIGNA E CARDIOPATIA GRAVE. PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXIGÊNCIA LEGAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARTIGO 6º, § 5º, DA LEI Nº 12.016/2009.

I –
A impugnação à assistência judiciária gratuita está prejudicada pelo recolhimento das custas (id 59732780) por parte do impetrante.

I
I -
O Estado da Bahia, quando da sua intervenção no feito, suscitou, preliminarmente, que fosse reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia.
Ocorre que a Superintendência de Previdência – SUPREV, a quem compete, dentre outras atribuições, “
analisar os processos sobre isenção de imposto de renda e imunidade de contribuição previdenciária, relativos à aposentadoria, reserva remunerada e reforma”
, está diretamente ligada ao Secretário de Administração. É o quanto estabelece o Decreto Estadual
nº 16.106, de 29 de mio de 2015.

II
I
- o Impetrante alega

é
Bombeiro Militar, aposent
ado desde
12/04/2021; em 18/04/2018 foi diagnosticado com carcinoma basocelular, uma espécie de neoplastia maligna; foi submetido a tratamento cirúrgico de carcinoma cutâneo recidivado; e possui, ainda, cardiopatia grave (arritmia cardíaca – ventricular frequente significativa) desde 04/03/2004.

IV -
A respeito da matéria, a Lei nº 7.713/1988 exige o preenchimento de requisitos legais para que se assegure o direito ao deferimento do pedido de isenção do desconto do Imposto de Renda.

V
- Apesar de o relatório médico apontar que o Impetrante,
além de ter sido tratado de neoplastia maligna,
é portador de cardiopatia
grave
,
não houve comprovação de que foi requerido administrativamente e carece de prova técnica,
o que é incompatível com o procedimento do mandado de segurança,
tendo em vista que não é
permit
ido
ao julgador a abertura de instrução para produção de prova pericial. Daí porque, na ausência de prova pré-constituída impõe-se a denegação da segurança

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREJUDICADA. P
RELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
. DENEGA
ÇÃO DA
MANDADO DE SEGURANÇA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº
80
56171
-
20
.202
3
.8.05.0000
,
em que é Impetrante
FRANCIS
C
O
L
UIZ TELLES DE MACEDO

e, na qualidade de Impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público, deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADA A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
;

REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
do Secretário de Administração e, com fulcro no artigo 6º, §5º, da Lei 12.016/2009,
DENEGAR O MANDADO DE SEGURANÇA
, sem resolução meritória, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA